Tribunal: TJMT
Processo: 1010956-74.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010956-74.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANA SILVA DOS REIS - CPF: 012.833.741-96 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DIVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DÍVIDA E CESSÃO DE CRÉDITO - COMPROVADAS - ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO – AUTORIZAÇÃO AO CESSIONÁRIO PARA PRATICAR TODOS OS ATOS DE CONSERVAÇÃO DE SEU CRÉDITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito (STJ
REsp 1328662/MG).

Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LUCIANA SILVA DOS REIS,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada contra ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Em consequência, revogou a tutela de urgência e determinou a expedição de ofício ao cadastro de proteção ao crédito para nova inclusão do nome da autora, em relação ao objeto da lide, nos exatos termos da negativação original (id. 31560672), respeitado o prazo quinquenal previsto no artigo 43,§ 1º, do CDC. Ainda, condenou a requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC). Por fim, em atendimento ao princípio da sucumbência, condenou a autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que o juízo singular ignorou a disposição legal de notificação da cessão de crédito. Aduz ilicitude de sua inscrição nos órgãos de proteção de crédito.

Requer a reforma do decisum para julgar procedente a ação, condenar a apelada nos termos da peça exordial. Caso seja outro entendimento, requer seja afastada a condenação de litigância de má fé, aduzindo ausência de modificação ou alteração da realidade dos fatos e nenhuma prova que a Recorrente tinha ciência que a Recorrida teria adquirido o crédito por meio de cessão de crédito.

Contrarrazões (Num.70632069).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela autora resultou da inclusão de seus dados no cadastro de maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de suposta dívida contraída com a instituição financeira requerida. O juízo singular decidiu pela improcedência dos pedidos, conforme extrato (Num.70632059 – Pág.7):

“Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais da presente ação declaratória proposta por Luciana Silva dos Reis em desfavor de Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP, ambas qualificadas nos autos e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Em consequência, revogo a tutela de urgência deferida em id. 31939943 e determino a expedição de ofício ao cadastro de proteção ao crédito para nova inclusão do nome da autora, em relação ao objeto da lide, nos exatos termos da negativação original (id. 31560672), respeitado o prazo quinquenal previsto no artigo 43,§ 1º, do CDC. Ainda, condeno a requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC). Por fim, em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da

justiça gratuita.”

A apelante não se conforma com o decisum
.
Alega que o juízo singular ignorou disposição legal de notificação da cessão de crédito ao devedor, com consequente ilicitude de sua inscrição nos órgãos de proteção de crédito.

Pois bem. Ressai dos autos que a empresa apelada procedeu à inclusão do nome da autora apelante no cadastro de inadimplentes (Num. 70631019 – Pág.7/8). Anote-se que o mesmo se deu por dívida de contratos de adesão/solicitação de Banco Losango S.A (Num. 70631037 – pág.1/2).

O juízo singular, ao analisar o material probatório, verificou que
há nos autos, a comprovação da alegação de que a apelante entabulou com o Banco Losango S.A o negócio jurídico objeto da lide (
(Num.70631041 – Pág.1/2)
.
A instituição financeira apelada, carreou ao feito, ato jurídico celebrado junto ao Banco Losango S.A, tornando-se credora da autora, ora apelante, através de cessão de crédito (Num. 70631037). Ainda que a parte autora, ora apelante, como reconheceu o juiz de piso, não tenha sido notificada da cessão de crédito, a teor do que exige o art. 290, do CC, entendeu o magistrado
a quo
que o cessionário está autorizado a praticar todos os atos necessários para resguardar seu crédito (Num. 70632059– pág. 04).

O
bserve-se que, a teor do disposto no art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime a autora do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

A parte autora deveria ter demonstrado nos autos, a inexistência ou ilegitimidade da contratação do negócio jurídico noticiado. No entanto, não conseguiu desincumbir-se de provar fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC, ônus do qual, a parte requerida, ora apelada, efetivamente realizou opondo ao feito, os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, INADIMPLEMENTO, E POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITOS DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO AO FUNDO DE INVESTIMENTO QUE REALIZOU A NEGATIVAÇÃO – DÉBITO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDO DECLARATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a contratação, pela autora, dos serviços de cartão de crédito fornecido por loja e mantido por administradora que, posteriormente, cedeu o crédito inadimplido a fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido declaratório de inexistência de débito. 2. Ainda que não fosse satisfatoriamente demonstrado o liame creditício subjacente à negativação, o pedido indenizatório não poderia ser acolhido face a pré-existência de válidas e vigentes inscrições restritivas de crédito em desfavor a autora. (N.U 1021582-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Ademais, a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito (STJ
REsp 1328662/MG).

Quanto a má-fé processual tenho que ela
resta configurada
, uma vez que a Apelante em sua inicial afirmou que “desconhece quaisquer débitos com outras instituições bancárias” Num. 70631014 – Pág.2 e na impugnação afirmou que “restando impugnado o contrato apresentado, eis que a Requerente não se recorda” Num. 70632051 – Pág.1, todavia conforme já demonstrado alhures a Apelada trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes;
portanto, a conduta do Apelante amolda-se ás previstas no artigo 80, I e II do CPC.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
e mantenho incólume a sentença objurgada.

Com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021